Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-04.2022.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702275-04.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRESSA FERNANDES FERREIRA APELADO: GUSTAVO LOPES FERNANDES DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar sobre o pedido formulado pelo apelado em contrarrazões de aplicação da multa por litigância de má-fé conforme o art. 79 e seguintes do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator